Tribunal: TJMT
Processo: 1012899-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012899-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ELIAS JUNIOR GONCALVES - CPF: 063.956.141-18 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1) ALEGAÇÃO DE QUE AS TESES DEFENSIVAS NÃO FORAM ANALISADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
– ANÁLISE PREJUDICADA

– PEDIDOS QUE ESTARIAM PRESENTES NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS POR SUA HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(219,45 G DE MACONHA E 107,36G DE COCAÍNA
)

E
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE REINCIDENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Prejudicada está a análise de eventual omissão por parte do magistrado em analisar pedidos requeridos pela defesa em audiência de custódia, se a íntegra de tais pedidos está presente apenas na mídia da referida audiência, a qual não foi anexada pelo impetrante. Ademais, eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante estão superadas em decorrência da sua homologação e conversão em prisão preventiva, ao passo que inexiste possibilidade de relaxamento da prisão (Enunciado 27 TJMT).

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente, bem como em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga (219,45 g de maconha e 107,36g de cocaína)
,
ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Railton Ferreira de Amorim, em favor de
Elias Junior Gonçalves
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1009910-90.2021.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 09/07/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da reiteração delitiva do paciente.

Elenca o impetrante os motivos pelos quais o paciente está sofrendo constrangimento ilegal: “
DA FALTA DE ANALISE DO PEDIDO DA DEFESA, DA DENUNCIA ANONIMA SEM FUNDAMENTO, DA INVESTIGAÇÃO ILEGAL POR PARTE DE POLICIAIS MILITARES E DA ENTRADA EM DOMICILIO SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
” (sic).

Aduz que “
Em custodia, a defesa pediu a liberdade alegando que quem estava sendo monitorado era o suspeito Danilo, que inclusive a policia militar refez o caminho no qual ele andava, por estar com tornozeleira e acharam a droga, bem como nada foram encontrado com os supeito tanto em revista quando posteriormente na casa do Paciente. A defesa arguiu também a ilicitude da Policia militar em fazer investigação, pois ao não achar nada com os acusados e com o Paciente, ligaram para o Canil do BOPE que depois de 1h chegaram para fazer buscas no matagal, sendo que a casa do Paciente e outras da região não possui muros e entrar no docimilio sem autorização também torna ilegal
” (sic).

No entanto, assevera que em nenhum momento foram analisadas as teses defensivas, sendo proferida uma decisão fragilizada e padronizada, inclusive sem informar se era cabível outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo o magistrado destacado apenas a gravidade abstrata do crime e a condenação anterior do paciente.

Prossegue dizendo que afirmações genéricas e abstratas sobre a gravidade do delito não são suficientes para justificar a custódia preventiva e afronta ao principio da motivação das decisões.

Por outro lado, sustenta que o paciente em nenhum momento fugiu ou atrapalhou as investigações ilegais da polícia militar, ao passo que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que ele possui endereço fixo, profissão definida e poderia cumprir em liberdade com outras medidas alternativas diversas da prisão.

Assevera que não há qualquer fato concreto a indicar que em liberdade o paciente poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou furtar a aplicação da lei penal.

Em conclusão, aduz que “
a primeira decisão que instituiu a custódia preventiva do Paciente procurou agasalho nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP da “garantia da ordem pública” e para “assegurar a aplicação da lei penal” sem, contudo indicar de modo preciso quais fatos propiciaram esta conclusão, se limitando a repetir a fórmula legal, método este, repudiado pelos nossos Superiores Sodalícios
. (sic)”.

Ao final, destaca que a recomendação 62/2020 do CNJ vem informando sobre as prisões decorrentes neste período de pandemia e coloca a prisão como uma excepcionalidade, para evitar a contaminação e proliferação da COVID-19, já que os presídios de nosso país tem população carcerária superlotada.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, pois decorrente de investigação ilegal e da entrada no domicílio sem autorização do paciente, bem como em razão da ausência dos requisitos autorizadores, substituindo-a, se for o caso, por outra medida cautelar prevista no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 94981452) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 96059971 e 96299998).

O
parecer
, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 98838495), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, alega o impetrante que, durante a audiência de custódia, a defesa requereu a liberdade do paciente, alegando que as suspeitas recaiam à pessoa de Danilo; que nada foi encontrado com o paciente inicialmente, tanto em revista como em sua residência; bem como que a investigação policial seria ilegal, inclusive porque entraram na residência do paciente sem autorização judicial.

Aduz que as teses defensivas não foram analisadas pelo magistrado, que teria proferido uma decisão genérica e padronizada para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, se valendo da gravidade genérica do delito e da probabilidade de reiteração delitiva.

Eis o conteúdo da decisão invectivada,
verbis:

“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de ELIAS JUNIOR GONÇALVES, já qualificada, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A teor do relatado nos autos, a equipe policial recebeu “... informações da Agência local de Inteligência do 1ºBPM, após ser realizado o levantamento de informações decorrente de denúncia anônima recebida, onde no local estaria ocorrendo à prática ilícita de comercialização de entorpecentes ; Que, a guarnição iniciou diligências pelas imediações, visualizando os três suspeitos em frente ao local denunciado, momento em que ao avistar a viatura policial o suspeito Elias entrou para a residência levantando a suspeita por parte da Guarnição ; Que, foi procedida a abordagem e busca pessoal não sendo localizado nenhum ilícito, porém, ao ser verificado que o suspeito Danilo utilizava tornozeleira eletrônica, foi solicitado ao monitoramento a verificação do trajeto, sendo identificado que o mesmo havia adentrado em área de mata aos fundo do local da abordagem e também no interior da residência; Que, a Guarnição solicitou apoio do Canil do BOPE e deu início às buscas nas imediações onde o sinal da tornozeleira eletrônica estaria indicando, vindo a localizar um pote de vidro contendo nove porções de substância análoga a maconha e três rolos de plástico filme; Que, foi questionado aos suspeitos acerca da procedência do entorpecente, ocasião em que suspeito Elias informou que havia mais entorpecente no interior de sua residência; Que, foi realizada a busca domiciliar e localizada uma pedra grande, uma pedra média e três pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína no interior do guarda roupas e porções de maconha no interior da geladeira; Que, juntamente com as porções de pasta base de cocaína foi localizada uma caixa de jóias contendo dinheiro e um cigarro de substância análoga a maconha; Que, na cozinha da residência foi localizado um prato contendo uma tesoura, um cartão transporte e duas colheres com resquícios de substância análoga a entorpecentes, bem como uma porção de ácido bórico ...” (grifo nosso)

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o autuado negou a que droga apreendida encontrada pelos policiais fosse de sua propriedade, dizendo que “... estava em sua residência juntamente com Gabriel Leque do Amaral e Danilo Matheus Silva Lima que são seu amigos, ; Que, estavam fumando "maconha" e jogando Frefaire; Que, chegou os policiais em sua residência sendo que quando foi abordado nada de ilícito foi encontrado nem mesmo com Gabriel e Danilo; Que, foram colocados em um cômodo da residência e após os policiais fizeram vistoria pela residência sendo que em seguida apresentaram drogas e material para manusear, embalar e vender drogas sendo que o interrogado afirma que não havia droga na residência...”.

Pois bem. Conforme se vê, os policiais se deslocaram até o endereço do autuado, pois receberam denúncias de que ali estaria ocorrendo o tráfico de drogas, quando visualizaram o autuado ELIAS e outros dois indivíduos na frente de sua residência. Todavia, ao perceber a presença da policia, o autuado entrou em sua casa.

Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com o autuado, porém a guarnição percebeu que a pessoa de Danilo, que estava na residência do autuado, utilizava tornozeleira eletrônica.

Então, verificando o mapa de rastreamento, verificou que ele esteve nos fundos do local, como também no interior da casa do autuado ELIAS, motivo pelo qual foi solicitado apoio ao Canil do BOPE. Pelo fato de, ao refazer o trajeto realizado pela pessoa de DANILO, foram encontradas substâncias análogas a entorpecentes.

Ao ser indagado, o autuado ELIAS declarou que existiam outras porções de droga no interior de sua residência, as quais foram encontradas e apreendidas.

Na hipótese, que não se exige diligências mais profundas, já que, por meio de uma denúncia anônima, foi possível chegar até a residência do autuado, cuja atitude suspeita levantou fundadas razões para que os policiais fizessem uma varredura no local, encontrando fora e dentro de sua residência substâncias entorpecentes.

Cite-se, a esse respeito, a jurisprudência abaixo:

(...)

Com efeito, que pese o autuado ter negado em seu interrogatório policial a pratica do crime, não podemos esquecer que os depoimentos dos policiais condutores do presente procedimento possuem presunção de veracidade iuris tantum, e a questão envolvendo a controvérsia é de mérito e deverá se analisada em uma eventual ação penal.

Portanto, a par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva da flagrada, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime tipificado no Art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de tráfico.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida da autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime tráfico ilícito de drogas (Ação Penal Cód. 513280 – 13ª Vara Crimnal desta comarca).

Conforme se vê, o autuado é reincidente especifico, logo o caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. A propósito:

(...)

Igualmente, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, na forma em que estavam acondicionadas para a venda (219,45 (duzentos e dezenove gramas e quarenta e cinco centigramas) de substância análoga a maconha, acondicionadas em 11 porções, bem como 107,36 (cento e sete gramas e trinta e seis centigramas) de substância análoga a cocaína, acondicionadas em 05 porções), somado ao contexto fático que, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.

Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade.

De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

(...)

Com efeito, beneficiar com a soltura uma pessoa desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ELIAS JUNIOR GONÇALVES EM PRISÃO PREVENTIVA, qualificado nos autos. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO”. (Id. 94851962 - Págs. 3/8).

Pois bem. Conforme bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, parte dos argumentos defendidos pelo impetrante estão com sua análise prejudicada em razão da escassa documentação acostada aos autos.

Extrai-se do termo de audiência de custódia que a defesa do paciente se manifestou, em síntese, pelo relaxamento da prisão em flagrante, entretanto, a íntegra de tais pedidos está presente apenas na mídia da referida audiência, a qual não foi anexada pelo impetrante.

Nesse ponto, impossível analisar eventual omissão por parte da autoridade apontada como coatora quanto à ausência de análise aos requerimentos defensivos.

Por outro lado, pela decisão juntada aos autos, nota-se que a autoridade apontada como coatora analisou corretamente a legalidade da prisão em flagrante do paciente antes de homologá-la, ao passo que inexiste possibilidade de relaxamento da prisão.

Não obstante os argumentos defensivos, a suposta ilegalidade aventada foi superada porquanto o paciente encontra-se preso em virtude de prisão preventiva, ou seja, outro título judicial, em consonância com o Enunciado 27 deste Tribunal de Justiça:

“
27. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”

Sustenta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, visto que a equipe policial recebeu informações da Agência local de Inteligência, após ser realizado o levantamento de informações decorrente de denúncia anônima recebida, onde no local estaria ocorrendo à prática ilícita de comercialização de entorpecentes e que no momento da diligência, ao avistar a viatura policial o paciente entrou para a residência levantando suspeita por parte da polícia.

Na operação foram apreendidos 219,45g (duzentos e dezenove gramas e quarenta e cinco centigramas) de substância análoga a maconha, acondicionadas em 11 porções, bem como 107,36g (cento e sete gramas e trinta e seis centigramas) de substância análoga a cocaína, acondicionadas em 05 porções.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão flagrancial do paciente, a magistrada plantonista a converteu em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública, pois, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, o paciente também é reincidente (Ação Penal Cód. 513280 – 13ª Vara Criminal, desta Capital).

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, notadamente
diante da quantidade de droga apreendida
, a indicar a existência de uma estrutura maior voltada à prática de crimes dessa natureza; além de
evitar a reiteração criminosa
, visto que o paciente é reincidente.

Quanto à validade da
quantidade de droga apreendida
como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas. Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva. 3. Ordem denegada
”.
(HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração

delitiva
, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Elias Junior Gonçalves
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021